Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESTAÇÃO DE CONTA. REJEIÇÃO DE GASTOS COM CUIDADOR. INCONGRUÊNCIA NOS DOCUMENTOS. GASTO INDEVIDO. GASTO NÃO AUTORIZADO. GASTOS COM ACOMPANHANTE. DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
2. Os gastos com transporte e alimentação de acompanhante advindos de procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO é razoável e cabível, dada a dificuldade de locomoção independente do paciente.
3. Os gastos com cuidador(a) realizados no pós cirúrgico, sem a indicação de necessidade por relatório médico, não deve prosperar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.